Tribunal: STF
Processo: HC 202798
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elias Bacha Filho Carlos Alberto Barata, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo em REsp nº 843.933/SC, relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.
    O impetrante narra que os pacientes foram condenados à pena de 4 anos de reclusão pela prática do crime de gestão fraudulenta.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz, para tanto, que transcorreu o prazo de 8 anos entre os fatos “entre os fatos (inicial acusatória anexa – sem data específica – 2000 a 2005) até o recebimento da denúncia em 18/08/2010”. 
    Diante da inexatidão das datas dos fatos, deve “considerar o dia 01.01.2000 como o marco inicial para fins prescricionais, tendo em vista que a inicial aponta os fatos de 2000 a 2005”.
    Ressalta que houve violação ao princípio da ampla defesa, porque o STJ determinou, após os segundos embargos de declaração, a imediata baixa dos autos e a certificação do trânsito em julgado.
    Requer o deferimento de liminar para trancar a ação penal e, no mérito, pleiteia pela concessão da ordem, para reconhecer a prescrição. Subsidiariamente, requer a reabertura do prazo recursal no STJ.
     Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    1. Estes segundos aclaratórios apenas reiteram as razões dos embargos de declaração anteriores, que restaram desacolhidos. Há, portanto, manifesto abuso do direito de recorrer. 
    2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem”
    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de certificar o trânsito em julgado, quando constatado o abuso de direito, como no caso dos autos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo da parte recorrente, sendo incabível a reforma do julgado a pretexto de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes. 2. Embargos de declaração desprovidos, com decretação do trânsito em julgado, por abuso do direito de recorrer (Rcl 16717 ED-ED-segundos, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/3/2014).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausência de vício sanável por meio dos embargos. Abuso do direito de recorrer. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos” (HC 172715 AgR-ED, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).
    No tocante à prescrição, o STJ assentou o seguinte:
“Quando da prolação da sentença condenatória (e-STJ, fls. 829-858), em 27/8/2014, os dois agravantes tinham 67 anos de idade, o que impede a incidência da redutora do art. 115 do CP. Considerando que as penas respectivas foram fixadas na origem em 4 anos (e-STJ, fls. 857-858), a prescrição se consuma em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Este período não decorreu entre qualquer dos marcos interruptivos, pois o recebimento da denúncia ocorreu em 18/8/2010 (e-STJ, fls. 188-193), a sentença foi proferida em 27/8/2014 (e-STJ, fls. 829-858) e o último acórdão confirmatório da condenação foi publicado em 13/10/2015 (e-STJ, fl. 1.133)” (doc. 9, p. 50). 
    Ao julgar os primeiros embargos de declaração, a autoridade coatora apontou que 
    “Também é importante ressaltar que o pedido de reconhecimento da prescrição anterior ao recebimento da denúncia, além de violar a preclusão consumativa (já que não foi objeto dos recursos especiais da defesa), contraria expressamente o que constataram as instâncias ordinárias, as quais entenderam que a gestão fraudulenta foi exercida até o ano de 2005 (e não 2000, como defendem os embargantes)”.
    No caso de gestão fraudulenta, por ser crime habitual impróprio, o termo inicial para o início do lapso temporal é a data do último fato, no caso, 2005. Considerando o recebimento da denúncia em 2010, não houve o transcurso de 8 anos (HC 89364, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18/4/2008).
    A respeito do termo inicial da prescrição nos crimes habituais, destaco o seguinte julgado:
    “1. Prescrição: não consumação: gestão temerária de instituição financeira: cuidando-se de crime habitual, conta-se o prazo da prescrição da data da prática do último ato delituoso (C. Penal, art. 111, III). 2. Embora a reiteração se tenha iniciado e, assim, configurado o delito habitual em junho de 1994, os atos posteriores não constituem mero exaurimento, mas também atos executórios que, juntamente com os demais, formam delito único (HC 87987, Rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 23/6/2006).
    Ainda que assim não fosse, tem-se que o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a prescrição na hipótese é consentâneo com a jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal na matéria. In verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO – SUCESSIVAS INTERPOSIÇÕES DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO INTERNO JULGADOS INCABÍVEIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO CONTRÁRIA DO RELATOR – OBSERVÂNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes” (ARE nº 969.022/MT-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/17 – grifos nossos).
    Perfilhando esse entendimento:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de cinco (5) dias (art. 28 da Lei nº 8.038/90) em vigor à época. Incidência da Súmula nº 699/STF, não obstante a superveniência da Lei nº 12.322/10. Precedentes. Lei nº 13.105/15 (Novo CPC). Não incidência na espécie, por conta do princípio tempus regit actum. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Agente maior de 70 anos após o juízo condenatório. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Precedentes. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Regimental não provido” (ARE nº 974.336/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/8/17);
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Não procede a alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 960.228/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/16);
    Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a ele nego seguimento.
    Publiquem.
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente